Tribunal: STF
Processo: RE 310028
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL (ART. 337 DO RISTF). LEI ORIUNDA DE PROJETO APROVADO POR DECURSO DE PRAZO, SEM DELIBERAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTE DA CORTE.



    1. A lei editada após a promulgação da Constituição federal de 1988 que advém de projeto aprovado por decurso de prazo, sem a indispensável deliberação do Poder Legislativo, é formalmente inconstitucional.



    2. A Lei nº 595/89, do Município de Santos/SP, porquanto oriunda de projeto de lei aprovado por decurso de prazo, é inconstitucional. Precedente: RE 212.596 (Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, unânime, j. 27.09.2003).



    3. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que dera provimento ao recurso extraordinário.